Tribunal: STF
Processo: AI 128275
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ABORDA TEMA DA
PRESCRIÇÃO E DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
DE CONTRARIEDADE AOS PARAGRAFOS 3. E 4., DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967/1969.
A DISCUSSÃO EM TORNO DA PRESCRIÇÃO BIENAL ENVOLVE MATÉRIA QUE NÃO
TEM CARÁTER CONSTITUCIONAL, COMO O STF JA FIXOU.
NO QUE CONCERNE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO, A QUESTÃO,
ALÉM DE DEMANDAR CONHECIMENTO DE PROVA, E DE NATUREZA
MERAMENTE LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PARAGRAFO 4., DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967/1969, POIS A PRESCRIÇÃO JURISDICIONAL FOI
PRESTADA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSTO NO PARAGRAFO 3., DO ARTIGO
153 CITADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.